Tribunal: TJSP
Processo: 1003837-81.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido já indeferido – Questão preclusa, já devidamente analisada em Agravo de Instrumento transitado em julgado – Art. 507 do Código de Processo Civil – Determinação de recolhimento do preparo sob pena de inscrição na dívida ativa.

LOCAÇÃO – Monitória – Ausência de relação de consumo – Legitimidade do único sócio como responsável pela dívida – Irregularidade

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido já indeferido – Questão preclusa, já devidamente analisada em Agravo de Instrumento transitado em julgado – Art. 507 do Código de Processo Civil – Determinação de recolhimento do preparo sob pena de inscrição na dívida ativa.

LOCAÇÃO – Monitória – Ausência de relação de consumo – Legitimidade do único sócio como responsável pela dívida – Irregularidade até hoje mantida, caracterizando o abuso de personalidade jurídica – Demais questões alegadas de forma genérica – Inadimplência incontroversa – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.